Tribunal: TJSP
Processo: 1008772-13.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Prestação de serviços de cabeleireiro – Pretensão julgada parcialmente procedente – Insurgência da autora em busca da reparação do dano moral que não pode ser conhecida em face da deserção – Insurgência recursal da ré pretendendo a redução do "quantum" a ser restituído à autora e a redistribuição dos encargos da sucumbência - Controvérsia em torno do valor a ser restituído à

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Prestação de serviços de cabeleireiro – Pretensão julgada parcialmente procedente – Insurgência da autora em busca da reparação do dano moral que não pode ser conhecida em face da deserção – Insurgência recursal da ré pretendendo a redução do "quantum" a ser restituído à autora e a redistribuição dos encargos da sucumbência - Controvérsia em torno do valor a ser restituído à autora resolvida com fixação de valor intermediário dentre aqueles indicados pelos litigantes – Critério que deve ser prestigiado - Sucumbência que se tem por reciproca, corretamente distribuída entre as partes – Apelação da autora não conhecida, não provida a apelação da ré.